Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-64.2022.8.05.0164
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000078-64.2022.8.05.0164 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DE MATA DE SÃO JOÃO - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITANAGRA e outros Advogado(s):LORENA DANTAS SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Caso em exame: 1. Cuida-se, na origem, de ação mandamental impetrada por servidor público municipal concursado, objetivando a reintegração ao cargo de Guarda Municipal. II. Questão em discussão: 2. Analisar a legalidade do ato de demissão do autor, servidor efetivo do Município de Itanagra, por abandono de cargo. III. Razões de decidir: 3. O servidor aprovado em concurso público, nomeado e empossado não pode ser demitido sem a observância do devido processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa, conforme inteligência do art. 5º , LV , da CF/1988 , e das Súmulas 20 e 21 do STF. 4. No caso dos autos não há prova de que foi instaurado processo administrativo disciplinar para apurar o abandono de cargo, inclusive para investigar o animus abandonandi do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo, afigurando-se ilegal o ato de demissão do impetrante. IV. Dispositivo e tese. 6. Sentença integrada em reexame necessário. 7. A demissão de servidor público deve ser precedida de processo administrativo disciplinar, que observe o devido processo legal, o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo ser mantida a sentença que anulou o ato demissional e determinou a reintegração do impetrante ao cargo anteriormente ocupado. ________ Constituição Federal Súmula 20 do STF Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 8000078-64.2022.8.05.0164, em que figuram como remetente o Juiz de Direito da JUÍZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DE MATA DE SÃO JOÃO - BA e como interessados JOAO CARLOS ANUNCIACAO DOS SANTOS e MUNICIPIO DE ITANAGRA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora